Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702251-96.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PAULO VITOR RODRIGUES SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, na ação de conhecimento (busca e apreensão) ajuizada pelo apelante em desfavor de PAULO VITOR RODRIGUES DE SANTANA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir. O apelante peticionou (ID 25475915) comunicando acordo entre as partes e pugnou pela suspensão do feito até o cumprimento da avença. No entanto, considerando que se trata de recurso contra sentença de extinção sem resolução do mérito e, ainda, a possibilidade de ser mantido o veredicto pelo colegiado após eventual descumprimento do acordo, o sobrestamento pode representar medida sem qualquer efeito. Por outro lado, na hipótese de provimento do recurso, com a cassação da sentença, poderá o peticionante requerer o sobrestamento diretamente perante o juízo de origem. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator